Tribunal: TJMT
Processo: 1007089-90.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007089-90.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), ALTAIR ALVES DE AZEVEDO - CPF: 697.671.731-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007089-90.2019.8.11.0040

Apelação nº 1007089-90.2019.8.11.0040

Apelante:
BANCO GMAC S.A.

Apelado:
ALTAIR ALVES DE AZEVEDO

1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

O
protesto
do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não
esgotadas
as tentativas de notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007089-90.2019.8.11.0040

Apelação nº 1007089-90.2019.8.11.0040

Apelante:
BANCO GMAC S.A.

Apelado:
ALTAIR ALVES DE AZEVEDO

1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO GMAC S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO GMAC S.A.
em desfavor de
ALTAIR ALVES DE AZEVEDO.

Sentença:
extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de que não restou comprovada a constituição do devedor em mora.

Apelação
(Id 46086479): afirma que a responsabilidade pela veracidade do endereço informado, até mesmo para fins de constituição em mora, é exclusiva do devedor, de modo que não cabe ao credor a responsabilidade de checar o endereço. Defende a validade do protesto por edital para a constituição em mora do devedor.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade da constituição em mora do devedor pelo protesto e determinado o retorno dos autos à origem para seu devido processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007089-90.2019.8.11.0040

Apelação nº 1007089-90.2019.8.11.0040

Apelante:
BANCO GMAC S.A.

Apelado:
ALTAIR ALVES DE AZEVEDO

1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO GMAC S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO GMAC S.A.
em desfavor de
ALTAIR ALVES DE AZEVEDO.

Sentença:
extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de que não restou comprovada a constituição do devedor em mora.

A lide advém do Contrato de Financiamento nº E68 5921413,

para ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 797,03.

Como garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu para o autor, em alienação fiduciária, o
veículo da marca CHEVROLET, modelo PRISMA LTZ 4 PORTAS - MOTOR 1.4L, ano 2016, placa QBU9314/MT

Em razão do inadimplemento contratual por parte da requerida, a partir da parcela vencida em 21.07.2018, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

O autor, em seu apelo, requer a reforma da sentença para afastar a extinção da ação e reconhecer a validade da notificação acostada aos autos.

A controvérsia está em saber se comprovada a configuração em mora do devedor.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1
. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco apelante ter sido encaminhada ao requerido, no endereço informado no contrato, a mesma não foi entregue, porquanto devolvida com o motivo
“não procurado”
(Id. 46086468 - Pág. 2).

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, ainda que tenha ocorrido o protesto do título, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato, já que foi realizada apenas uma única tentativa de envio da notificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR -
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (TJMT - N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA
– PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
2. Inexistindo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, desnecessária a prévia intimação pessoal para extinção da ação. (TJMT - N.U 1002612-75.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " NÃO PROCURADO " - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda.
Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão , a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
(TJMT - N.U 1001592-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e é de se manter a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020